Tribunal: TJES
Processo: 5001387-75.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001387-75.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: MARILENE KLIPPEL PLASTER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA/SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AP PREMIADO ICATU/SEGURO DE VIDA. TAXA DE JUROS CONTRATUAIS. CUSTO EFETIVO TOTAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5001387-75.2024.8.08.0017

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S/A

Recorrido: MARILENE KLIPPEL PLASTER

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais,
(i)
declarando a nulidade da cobrança dos seguros (Seguro Proteção Financeira/Seguro Prestamista e Seguro AP Premiado ICATU/Seguro de Vida), no valor total de R$ 1.696,32 (um mil e seiscentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), com a restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e
(ii)
determinando que a requerida aplique a taxa de juros de 2,38% ao mês, conforme previsão contratual e que se abstenha de promover cobranças sob a taxa de 2,41807% ao mês e o recálculo das parcelas vincendas.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a legalidade da contratação dos seguros;
b)
que não há o que se falar em diferença da taxa de juros contratada e a ora aplicada no financiamento, pois a taxa de juros se difere da CET que, por sua vez, contempla outros encargos em sua composição;
c)
aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% e correção monetária.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser parcialmente reformada. Explico.

Inicialmente, em relação à cobrança dos seguros (seguro proteção financeira/seguro prestamista e seguro AP premiado icatu/seguro de vida), embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizada a liberdade na contratação, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora).

Assim, a inclusão compulsória de seguros no contrato de financiamento configura prática abusiva e venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, por limitar a liberdade de escolha do consumidor.

A ausência de demonstração inequívoca de que a contratação dos seguros ocorreu de forma autônoma e consciente reforça a invalidade da prática contratual adotada pela instituição financeira.

A respeito do tema, com o escopo de reforçar a conclusão deste relator, colaciono o atual entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA “CASADA”. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Banco Itaucard S. A. interpôs apelação contra sentença que determinou a restituição simples do valor cobrado referente a seguro prestamista, no importe de R$ 1.961,02, corrigido monetariamente e acrescido de juros pela taxa Selic desde o pagamento indevido, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia cinge-se à validade da contratação do seguro prestamista, considerando as alegações do apelante de que: (I) a contratação foi válida e opcional; (II) inexiste prática abusiva ou venda “casada”; (III) o consumidor não foi compelido à contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR. O contrato de adesão não demonstrou que o consumidor poderia contratar o financiamento sem a contratação do seguro, configurando prática abusiva. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, consolidou o entendimento de que, nos contratos bancários, a imposição de contratação de seguro é nula quando não há opção de escolha pelo consumidor. Jurisprudências desta Corte corroboram a nulidade da contratação compulsória de seguro vinculada ao contrato principal, configurando venda casada em afronta ao Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Verba honorária sucumbencial majorada para 15% sobre o valor da condenação, sendo devido ao apelante 50% deste valor. Tese de julgamento: É nula a cláusula contratual que impõe ao consumidor a contratação de seguro prestamista como condição ao financiamento, configurando venda casada. Nos contratos de adesão, incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a clareza e a opcionalidade da contratação de produtos vinculados ao contrato principal. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972.

(TJES, Apelação Cível n. 0008207-87.2018.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 29.07.2024. TJES, Apelação Cível n. 0014515-44.2019.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Vânia Massad Campos, DJe 13.07.2024).

Desse modo, em relação à abusividade da indigitada tarifa, a sua restituição constitui medida que se impõe, conforme determinado na sentença, não devendo ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

No tocante aos juros remuneratórios, os argumentos do recorrente também não se sustentam.

Digo isso porque, apesar de a parte sustentar, de forma deveras genérica, que há diferença entre a taxa de juros e a taxa do custo efetivo total, não trouxe aos autos cálculo detalhado da composição do valor da parcela, a fim de comprovar a regularidade da cobrança, nem mesmo indicou, de forma precisa, o que estaria errado no demonstrativo trazido pela recorrida no ID 13139878.

Registro, a esse respeito, que a sentença guerreada e a planilha ID 13139878 não enfrentam o CET, mas sim a taxa de juros remuneratórios, praticados de forma superior à contratada.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso inominado interposto pelo BANCO VOTORANTIM S/A.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido pela recorrida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)